Tribunal: TJDFT
Processo: 0744572-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0744572-57.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANAINA GALVAO RINCON AGRAVADO: CONDOMINIO PARQUE RIACHO 24 DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JANAINA GALVAO RINCON contra a r. decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da Vara Cível do Riacho Fundo, na Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0706050-17.2019.8.07.0017, proposto por CONDOMINIO PARQUE RIACHO 24 em desfavor da agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 248071839 dos autos de origem), a d. Magistrada de primeiro grau reputou válida a intimação da executada, referente à penhora efetuada no SISBAJUD, no valor de R$ 6.300,31, e não apresentada impugnação, deferiu o levantamento da importância penhorada pelo credor, após a preclusão. Em suas razões recursais (ID 75813386), a agravante sustenta que a intimação processual, realizada por e-mail e print de ligação telefônica, não observou os requisitos de autenticidade e confirmação da destinatária, sendo, portanto, inválida. Defende que a intimação deve ocorrer pessoalmente, no endereço constante dos autos, com reabertura do prazo para impugnação à penhora. Assevera que a probabilidade do direito está calcada na irregularidade da intimação, em afronta à legislação processual e à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que exige confirmação inequívoca da identidade do destinatário para validade da comunicação eletrônica. Ao final, postula, em cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para determinar a suspensão da decisão que autorizou o levantamento dos valores. No mérito, requer o provimento do recurso, a fim de reformar o decisum recorrido e declarar a nulidade da intimação realizada por meio eletrônico, determinando a intimação pessoal da agravante. Sem preparo, em razão da concessão da gratuidade de justiça à agravante (ID 187215448, origem). É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que, só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Da análise sumária dos argumentos vertidos pela agravante nesta instância recursal, observa-se não estar caracterizada a plausabilidade do direito ou o risco de lesão grave e de difícil reparação, a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão recorrida. A controvérsia recursal, em cognição sumária, reside em verificar se estão configurados os pressupostos legais para suspensão da eficácia da decisão recorrida, consistente na ocorrência de nulidade da intimação da devedora/agravante acerca da penhora efetuada no sistema SISBAJUD. No caso em apreço, observa-se no processo originário que o Oficial de Justiça realizou a intimação da executada nos seguintes termos da certidão de ID 229936675: Assim, o Oficial de Justiça certificou de forma circunstanciada ter realizado uma ligação de voz em 21/03/2025 às 09:05h, e, neste contato direto, ter confirmado a identidade da interlocutora como sendo da executada, a qual recebeu o mandado por e-mail. Na oportunidade, acostou print da ligação efetuada, com o horário e número do telefone, mencionados na certidão, e da confirmação de recebimento do e-mail pela agravante (IDs 229936676 e 229936677, origem). É cediço que as certidões do Oficial de Justiça são dotadas de fé pública e gozam de presunção juris tantum de veracidade. O c. Superior Tribunal de Justiça entendeu que (O) oficial de justiça goza de fé pública, apenas podendo ser afastada a presunção de veracidade dos fatos por ele afirmados em certidão na hipótese de prova em contrário (STJ - AgInt no AREsp: 2373614 GO 2023/0178772-4, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 27/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/11/2023). Dessa forma, a certidão do Oficial de Justiça, por si só, já seria suficiente para validar o ato, pois descreve uma diligência que cumpriu a finalidade essencial da intimação: dar ciência à parte. A parte recorrente, em sua manifestação, não produziu qualquer prova capaz de ilidir a presunção de veracidade da referida certidão. Não obstante a agravante afirme que a comunicação processual não observou os requisitos de autenticidade e confirmação da destinatária, não é o que se verifica nos autos, haja vista que o Oficial de Justiça confirmou a sua identidade por voz, e posteriormente encaminhou o mandado via e-mail, obtendo da parte uma confirmação ativa e expressa de recebimento. Transcorrido in albis o prazo para apresentação de impugnação e diante do requerimento do credor para o levantamento da quantia penhorada, revela-se acertada a decisão recorrida que deferiu o referido pedido. Dessa forma, não estando evidenciada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal e o risco de dano grave ou de difícil reparação, tem-se por inviabilizado o sobrestamento da eficácia da r. decisão recorrida. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intime-se o agravado para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da Vara Cível do Riacho Fundo, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 13 de outubro de 2025 às 10:29:41. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora _________________________________ 1 ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p.651. 2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 10 ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2018,p.1.589-1.590.